Tribunal: TJMT
Processo: 0000035-34.2015.8.11.0007
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000035-34.2015.8.11.0007
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEREMIAS GUIMARAES DE MELLO - CPF: 063.715.541-66 (RECORRENTE), WELITON CARNEIRO GARCIA - CPF: 043.732.241-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEREMIAS GUIMARAES DE MELLO - CPF: 063.715.541-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. desclassificação para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte. excesso culposo em legítima defesa. Pretensão subsidiária de afastamento das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Competência do Tribunal do Júri para análise do dolo e das circunstâncias qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o pronunciou como incurso, em tese, no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

2. O recorrente pede a desclassificação da conduta para homicídio culposo, sustentando excesso culposo em legítima defesa (CP, art. 20, § 1º, c/c art. 23, parágrafo único). Alternativamente, requer a desclassificação para lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º), alegando ausência de animus necandi, e, ainda subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, afirmando que são manifestamente improcedentes.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes para desclassificar a conduta para homicídio culposo ou lesão corporal seguida de morte, diante da alegação defensiva de excesso culposo em legítima defesa e ausência de
animus necandi;
e (ii) definir se é cabível a exclusão das qualificadoras de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria (CPP, art. 413), cabendo ao Tribunal do Júri a análise do mérito e do dolo homicida.

5. A tese de excesso culposo em legítima defesa não está comprovada de forma inequívoca. Os relatos contraditórios e o contexto fático indicam necessidade de apreciação pelo Conselho de Sentença, não sendo possível afastar desde logo o
animus necandi
.

6. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige comprovação clara de ausência de dolo homicida. A escolha de golpear a vítima no pescoço, pessoa em cadeira de rodas, impede a exclusão da intenção de matar nesta fase processual.

7. A exclusão de qualificadoras só é possível quando manifestamente improcedentes. O golpe em região vital, a condição de deficiência da vítima e o sofrimento prolongado no hospital justificam a manutenção das qualificadoras para deliberação do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise do dolo e das circunstâncias qualificadoras. 2. A desclassificação do crime, nesta fase, somente é admissível quando a ausência de
animus necandi
estiver comprovada de forma inequívoca. 3. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional, admitida apenas quando manifestamente improcedentes.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, e IX; CP, arts. 20, § 1º, 23, p.u., 61, II, “h”, 121, caput, § 2º, III e IV, § 3º, 129, § 3º; CPP, arts. 413.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, RESE 1005063-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª CCrim., j. 31.8.2022; TJMT, RESE 1000535-17.2023.8.11.0100, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª CCrim., j. 27.2.2024; TJMT, RESE 1030006-19.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva, 3ª CCrim., j. 22.9.2025; TJMT, RESE 1007902-62.2025.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª CCrim., j. 19.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 0000035-34.2015.8.11.0007, que tramitou no Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta,
Jeremias Guimarães,
foi pronunciado pela prática do delito insculpido

no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Inconformado, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 300972352), que seja desclassificada a conduta para a hipótese de homicídio culposo, alegando que agiu com excesso culposo em legítima defesa, nos termos do disposto no artigo 20, § 1º (segunda parte), c/c artigo 23, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Alternativamente, pede a desclassificação da conduta para lesão corporal seguida de morte, prevista no artigo 129, § 3º, do Código Penal, alegando que não tinha interesse em matar a vítima.

Por outra vertente, pede a exclusão das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sustentando que elas são manifestamente improcedentes.

Nas contrarrazões anexas (Id. 300972355), o parquet rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 300972356), a decisão foi mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos, em síntese:

“Recurso em Sentido Estrito - Pronúncia - Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal] - Irresignação defensiva – 1. Pretendida desclassificação para o crime de homicídio culposo [art. 121, § 3º, do CP], ao argumento de que o recorrente teria agido em legítima defesa, com excesso culposo – Inadmissibilidade – Não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa - 2. Requestada desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte [art. 129, §3º, do CP] – Alegada ausência de animus necandi – Impossibilidade - Dúvidas acerca do elemento subjetivo do tipo penal - A assertiva no sentido de que o recorrente não tinha a intenção de matar trata-se de alegação de “factum internum, e desde que não é possível pesquisá-lo no ‘foro íntimo’ do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo.” [lição do mestre Hungria] - A ausência de dolo é tese que exige perquirição do animus do agente, ingressando em matéria de competência constitucional privativa do Tribunal do Júri – 3. Pleito subsidiário de exclusão das qualificadoras do meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido – Inviabilidade - Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático -probatório – Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 315022876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Por fim, retifique-se o registro do nome do recorrente, observando-se a documentação de identidade anexas aos autos (209314767, p. 23), e, consequentemente, excluindo-se o sobrenome “
de Mello”.

V O T O R E L A T O R

Jeremias Guimarães,
foi denunciado pela prática do delito insculpido

no artigo 121,
caput
, do Código Penal, pois, conforme ressaltado na inicial acusatória:

“(...)
no dia 11 de setembro de 2014, por volta das 20h30min, no estabelecimento denominado Bar Nova Era, localizado na Avenida dos Estudante, Centro, na cidade de Carlinda-MT, o denunciado Jeremias Guimarães, agindo com vontade de matar, efetuou um golpe de canivete no pescoço da vítima Weliton Carneiro Garcia, causando-lhe a morte em decorrência das lesões descritas no laudo pericial de fls. 38/43.

Segundo restou apurado, na data e local dos fatos, o denunciado estava ingerindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento denominado Bar Nova Era, ocasião em que, após uma suposta discussão com a vítima, munido de um canivete, desferiu um golpe em seu pescoço, e logo após, empreendeu fuga.

A guarnição da polícia militar foi acionada via 190 sendo informado pelo proprietário do bar Nova Era que a vítima havia sido socorrida para Hospital Municipal, e encontrava-se em estado grave, permanecendo na UTI até falecer no dia 04 de outubro de 2014 em decorrência da lesão provocada pelo denunciado, tendo com causa da morte “falência de múltiplos órgãos, aspiração bronco pulmonares, lesão carótida comum direita e ação de instrumento perfurocortante”, conforme certidão de óbito à f1. 34 e laudo pericial de fls. 38/43.

Segundo ainda restou apurado, a vítima possuía uma deficiência física, tanto que necessitava utilizar de cadeira de rodas para se movimentar.

Ressalta-se que o a autoria delitiva do crime em tela resta devidamente comprovada pela própria confissão do denunciado à f1.09 e depoimentos da testemunha de f1.23, bem como a materialidade resta inconcussa diante o laudo pericial da arma branca utilizada (fls.26/30), certidão de óbito (8.34) e laudos periciais (fls.37/43).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JEREMIAS GUIMARÃES, como incurso no artigo 121, caput, c.c o art. 61, inciso II, “h”, ambos do Código Penal Brasileiro (...).”
(Id. 209314766, pp. 46-49).

Após a instrução criminal, o
parquet
aditou a denúncia, e, por conseguinte, após os tramites legais e apresentação dos memoriais,
Jeremias Guimarães
foi pronunciado pela prática do delito insculpido

no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, nos termos da decisão vista no anexo – Id. 209314791.

Inconformados, o
parquet
e a defesa interpuseram seus respectivos recursos em sentido estrito.

Esta Segunda Câmara Criminal, ainda sob relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes, por unanimidade, em 26.11.2024, proveu o recurso ministerial, reconhecendo a nulidade da decisão de pronúncia, por
ausência de fundamentação
em relação à qualificadora do meio cruel, devolvendo a matéria ao Juízo singular, ficando prejudicado o mérito defensivo.

Destaco o aresto:

“PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

I. CASO EM EXAME

1. O Ministério Público alega a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel, argumentando que o Magistrado Sumariante não justificou adequadamente a submissão desta circunstância ao julgamento do Conselho de Sentença, o que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa pela Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a ausência de fundamentação quanto à qualificadora do meio cruel na decisão de pronúncia configura nulidade por inobservância do art. 93, IX, da Constituição Federal, comprometendo o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme estabelecido no art. 5º, LV, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia, por constituir juízo de admissibilidade da acusação, exige fundamentação objetiva que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 413 do CPP. A ausência de fundamentação da qualificadora do meio cruel impede a compreensão das razões de sua remessa ao Tribunal do Júri, configurando vício motivacional e prejudicando a defesa.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a decisão de pronúncia, embora concisa, deve indicar de forma clara os elementos que justificam a admissão das qualificadoras, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da sentença de pronúncia. Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação quanto à qualificadora na decisão de pronúncia configura nulidade, por violar o art. 93, IX, da CF/88 e comprometer o contraditório e a ampla defesa. 2. A decisão de pronúncia deve conter, ao menos de forma sucinta, os fundamentos que justifiquem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, ainda que limitada a um juízo de admissibilidade da acusação.”
(Id. 256344669).

Os autos retornaram ao Juízo de origem, e, posteriormente, após sanada a ausência de fundamentação, manteve-se a decisão de pronúncia, nos termos da decisão anexa – Id.

300972350.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, o recorrente novamente insurge-se a este sodalício.

Desta feita, em suas razões recursais (Id. 300972352), pede que seja desclassificada a conduta para a hipótese de homicídio culposo, alegando que agiu com excesso culposo em legítima defesa, nos termos do disposto no artigo 20, § 1º (segunda parte), c/c artigo 23, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Alternativamente, pede a desclassificação da conduta para o ilícito de lesão corporal seguida de morte, prevista no artigo 129, § 3º, do Código Penal, alegando que não tinha interesse em matar a vítima.

Por outra vertente, pede a exclusão das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sustentando que elas são manifestamente improcedentes.

No entanto, não prosperam seus argumentos.

Prefacialmente, destaco que, em se tratando de ação penal de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, para que possa decidir, não há necessidade de profunda análise da prova, sendo suficiente que o julgador esteja convencido da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
, para a decisão de pronúncia; também é prescindível a existência de prova incontestável, como ocorre no processo criminal comum de alçada do juiz singular, pois, se assim não fosse, estar-se-ia antecipando o veredicto sobre o mérito, o que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

A propósito:

“(...) Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal. (...).”
(TJ/MT, RESE 1005063-40.2022.8.11.0000, 2ª CCrim., Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 31.8.2022).

De toda sorte,
in casu
, confere-se que há provas suficientes da materialidade, a teor do boletim de ocorrência encartado aos autos (Id. 209314766, pp. 63-65), laudo pericial em objeto (Id. 209314766, pp. 76-80), certidão de óbito (Id. 209314766, p. 84), laudo pericial de necropsia e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 209314766, pp. 88-95), além do relatório da autoridade policial (Id. 209314766, pp. 97-98).

Ademais, embora seja certo que nessa fase processual não se pode falar em certeza sobre a autoria, não é menos certo que os indícios da autoria são incontestáveis, estando demonstrado, pela própria confissão do recorrente em ambas as fases processuais, que ele desferiu golpe de arma branca (canivete) no pescoço da vítima, embora alegando que sua intenção era apenas para se defender ou repelir agressão iniciada pela vítima.

Destaco excertos de suas declarações inquisitoriais:

“(...) QUE por volta das 22 horas, a vítima WELITON, conhecido como “CABAÇO”, dirigiu-se ao interrogado e cobrou uma suposta dívida, ocasião em que o conduzido disse já ter pago anteriormente referida dívida. A partir daí iniciou-se uma discussão verbal. Em seguida a vítima se apossou de um taco de sinuca e desferiu um golpe contra o interrogado, que para se defender sacou um canivete que trazia consigo e também lhe desferiu um golpe, não sabendo precisar o local exato onde a vítima foi atingida, já que naquele momento estava muito embriagado; QUE após atingir a vítima as pessoas que estavam no local seguraram o interrogado. Mesmo sendo contido pelas pessoas que ali estavam, o conduzido afirma que não tinha a intenção de matar a vítima; QUE a vítima é deficiente físico, utilizando-se de uma cadeira de rodas para se locomover”
(Id. 209314766, p. 58).

Em Juízo, o recorrente manteve a alegação de que naquele dia estava no bar, onde encontrou com a vítima, a qual lhe chamou para cobrar uma dívida oriunda da compra de uma pulseira, e, ao dizer para Weliton que já havia pago, ele lhe ameaçou de morte. Disse que, em seguida, a vítima lhe golpeou com um taco de sinuca e quase fura o olho, razão pela qual ficou “cego” e o esfaqueou utilizando de um canivete que trazia consigo (relatório de mídias – Id. 209314784).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência, Cb/PM Gilson Alves Teixeira e Cleiton Xavier Costa, ainda na fase inquisitorial, narraram que, ao chegar no local do evento delituoso, colheram informações sobre o autor, e, em diligências, o encontraram em sua residência, com manchas de sangue pelo corpo, bem como localizaram o canivete utilizado, ocasião em que o ora recorrente confessou que esfaqueou a vítima, alegando que, primeiro, foi agredido por ela, com um soco no rosto (Id. 209314766, pp. 53-54 e 55-56).

Em Juízo, o policial militar Cleiton Xavier ratificou suas declarações inquisitoriais e mencionou que, posteriormente, em entrevistas com testemunhas, o dono do bar relatou que o recorrente e vítima discutiram por motivo fútil, possivelmente pelo fato de o acusado ter se negado pagar “uma dose”, e, em decorrência, a vítima desferiu-lhe um tapa, ensejando a pronta reação do recorrente, que sacou o canivete e golpeou Weliton no pescoço.

Igualmente, as declarações inquisitoriais e judiciais do colega, foram ratificadas na fase judicial, pelo policial militar Gilson Alves Teixeira.

A testemunha presencial, Nelson Nunes dos Santos, proprietário do bar, declarou em Juízo que a vítima chegou e pediu uma “coca-cola”, ficando ao lado da porta de saída, quando o recorrente chegou e ofereceu um copo de cerveja para a vítima, o qual aceitou. A testemunha relatou que permaneceu do lado de dentro do balcão, e conseguiu ver do lado de fora do estabelecimento, o recorrente com um canivete na mão e depois ouviu um grito da vítima. Acrescentou que a vítima estava com a cadeira de rodas encostada na parede, ao lado da porta, razão pela qual acredita que o acusado foi pelas costas de Weliton quando o esfaqueou no pescoço. Disse que após o grito se aproximou de onde estavam a vítima e o recorrente, e viu Weliton caído no chão, tendo indagado o acusado sobre o motivo de ter feito aquilo, o qual não respondeu e evadiu-se do local em uma bicicleta, e, por fim, a testemunha disse que que não viu nem ouviu discussão ou alguma briga anterior entre eles.

Somente pela dinâmica do contexto fático-probatório produzido até então, percebe-se que versão narrada pelo recorrente e sustentada pela defesa, em suas razões recursais, não se apresenta uníssona nos autos, de modo que, somente por esse prisma, já se tornam totalmente comprometidas as pretensões desclassificatórias, seja aquela que busca alcançar a figura do homicídio culposo, ou aquela de lesão corporal seguida de morte.

Em outras palavras, o quadro processual reflete que, numa primeira análise, a hipótese de legítima defesa seja com excesso culposo, ou não, não se encontra sobejamente comprovada. Existem demais provas testemunhais, como visto, que não permitem alcançar desde já essa conclusão, indicando que a questão deve ser dirimida perante o Tribunal do Júri.

Ademais, apenas para elucidar melhor a celeuma, não há homicídio culposo em legítima defesa, pois, como se sabe, esta é uma excludente de ilicitude, o que significa que não há crime se a legítima defesa for comprovada e todos os seus requisitos forem cumpridos.

Entretanto, se houver o excesso, que pode ser culposo (sem intenção, como por negligência ou imprudência) o ato já não configura legítima defesa e pode levar à responsabilização criminal – entrando então a figura do homicídio culposo.

Em outras palavras, o homicídio culposo perseguido pela defesa, ocorre quando o indivíduo age sem intenção de ir além da defesa necessária, mas por falta de cuidado acaba extrapolando os limites da ação defensiva. As consequências, portanto, afastam a legítima defesa, como figura de excludente de ilicitude (absolvição sumária), dando espaço para o já mencionada homicídio culposo.

Assim, diante desses apontamentos, confere-se pela própria complexidade da matéria, que se torna inviável falar em desclassificação da conduta nesta via processual.

Igualmente, também por ora, não há espaço para a desclassificação do delito para a figura da lesão corporal seguida de morte, isso porque o dolo homicida, conquanto elemento subjetivo, deve ser inferido a partir das circunstâncias objetivas.

Desse modo, valendo-me da premissa de que é defeso ao Juiz togado o sopesamento conclusivo dos elementos probatórios e a emissão de um juízo meritório da lide penal, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), não há como agasalhar, desde já, a tese de que o recorrente não agiu com
animus necandi
, a ponto de desclassificar a conduta, pois a escolha de atingir a
região do pescoço
com instrumento cortante, contra vítima em cadeira de rodas, também compromete, por ora, a tese defensiva.

Com efeito, a providência desclassificatória somente teria lugar se induvidosamente comprovado que o recorrente não agiu com o
animus necandi
. Diante dessas considerações, não havendo elementos de convicção suficientes para afirmar que a reação do recorrente foi exclusivamente para repelir ou revidar o “suposto tapa” ou “golpe de taco de sinuca” (questão também controvertida), e, até pela dificuldade de aferir um
factum internum,
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar a questão.

Destaco o seguinte julgado:

“(...) Não há falar em desclassificação do crime para lesão corporal, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era apenas lesionar a vítima, ou que ele tenha desistido voluntariamente da ação, até pela dificuldade de aferir um factum internum, e, sobretudo, quando as provas dos autos demonstram que o indivíduo efetuou três golpes de faca contra a vítima, atingindo-a em regiões sensíveis e vitais do corpo, o que pode sugerir que tinha intenção de lhe ceifar a vida, ou pelo menos assumiu o resultado. (...).”
(TJ/MT, RESE 1000535-17.2023.8.11.0100, 2ª CCrim., Relator: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 27.2.2024).

Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente na pretensão de ver afastadas as qualificadoras do delito.

Sem delongas nesse tocante, exaustivamente se sabe que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Em relação ao
recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV)
, o contexto fático-probatório, diante da prova oral sobredita, sugere que a vítima, portadora de deficiência física e usuária de cadeira de rodas, estava, em tese, em manifesta desvantagem de reação frente a um ataque súbito com canivete.

Concernente ao
meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III)
, embora não haja comprovação técnica, não é de todo desmedido dizer que o golpe no pescoço da vítima, que, em tese, permaneceu em prolongado sofrimento no hospital, até o óbito, aparenta um quadro fático que permite afastar a ideia de manifesta improcedência.

Portanto, também cabe ao Tribunal do Júri deliberar sobre a caracterização, ou não, destas qualificadoras.

Destaco novamente o entendimento desta Corte:

“(...) Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), visando o afastamento das qualificadoras (...) A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a sua improcedência, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. (...) Na fase de pronúncia, as qualificadoras devem ser mantidas, sendo sua exclusão admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a improcedência da imputação, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. (...).”
(TJ/MT, RESE 1030006-19.2025.8.11.0000, 3ª CCrim., Desa. Juanita Cruz da Silva, julgado em 22.9.2025).

“(...) 1. Para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. 2. A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação. (...) 4. A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (...) 1. A decisão de pronúncia pressupõe apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem constituir juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação. 2. A exclusão de qualificadora, na fase de pronúncia, somente se afigura admissível quando em total dissonância com as provas constantes dos autos. (...).”
(TJ/MT, RESE 1007902-62.2025.8.11.0055, 1ª CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, Julgado em 19.9.2025).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao presente recurso em sentido estrito manejado pela defesa de
Jeremias Guimarães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025